Tribunal: TJES
Processo: 0012920-58.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012920-58.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS DEANGELI e outros (4)

APELADO: ENEDIR RODRIGUES DE ANGELI

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. DISPOSIÇÃO DE MEAÇÃO. DOAÇÃO. ESCRITURA DE INVENTÁRIO E PARTILHA. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO INFORMADO DA MEEIRA. NULIDADE DO ATO. DISTINÇÃO ENTRE MEAÇÃO E HERANÇA. FORMA SOLENE EXIGIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Recurso de apelação interposto pelos requeridos contra sentença que, em ação anulatória de negócio jurídico, declarou nula a escritura pública de inventário e partilha do espólio de Attilio de Angeli Netto, bem como a cessão de meação realizada pela autora/apelada, e condenou os apelantes ao pagamento de indenizações por danos materiais (a serem apurados em liquidação de sentença) e danos morais arbitrados em R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há duas questões em discussão:
(i) verificar a validade jurídica da cessão de meação pela autora, incluída na escritura pública de inventário e partilha sem seu consentimento informado;
(ii) determinar se há elementos suficientes para a condenação ao pagamento de danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A meação do cônjuge supérstite não se confunde com a herança, pois se refere a patrimônio próprio adquirido em razão do regime de bens do casamento, enquanto a herança decorre da sucessão patrimonial do de cujus (art. 1.658 e 1.659 do Código Civil).

4 -
A cessão gratuita da meação da viúva configura verdadeira doação, sujeita à formalização por escritura pública, conforme exigido pelos arts. 108 e 541 do Código Civil. No caso, o ato foi realizado sem consentimento pleno e informado da autora, que relatou ter sido induzida a crer que se tratava de mera partilha de bens do falecido.

5 -
A ausência de consentimento válido torna nulo o ato jurídico, nos termos do art. 166, II, do Código Civil, considerando o vício de vontade alegado pela autora, especialmente diante de sua idade avançada e estado de saúde fragilizado, que comprometem sua capacidade plena de entendimento.

6 -
A conduta dos apelantes ao induzir a autora à cessão de sua meação sem a devida reserva de usufruto ou renda, violando os princípios da boa-fé e da dignidade humana, caracteriza ato ilícito que justifica a condenação por danos morais e materiais.

7 -
A jurisprudência pátria e do STJ é firme no entendimento de que a disposição da meação depende de ato solene (escritura pública) e consentimento pleno da meeira, sendo incompatível com o procedimento de inventário por se tratar de ato
inter vivos
, sujeito ao recolhimento de imposto sobre doação (ITCMD).

8 - A violação ao consentimento pleno e aos direitos patrimoniais e de subsistência do cônjuge meeiro enseja a responsabilidade civil pelos danos materiais e morais decorrentes.

IV. DISPOSITIV
O

9
-
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 108, 541, 1.658, 1.659 e 1.793; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.196.992/MS, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 06.08.2013, DJe 22.08.2013;
TJ-MG, AI nº 10000210408589001, rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, j. 13.05.2021;
TJPR, AI nº 0073872-95.2021.8.16.0000, rel. Desª. Rosana Amara Girardi Fachin, j. 11.04.2022;
TJ-MG, AI nº 10000210545000001, rel. Desª. Áurea Brasil, j. 10.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos recurso de apelação cível interposto por
LUIZ CARLOS DEANGELI, SANDRA MARA DE ANGELI CAPELINI PAZINI, MARIA DOMINGAS DE ANGELI CARDOSO SOUSA, MARIA MARLENE DE ANGELI MONTEIRO e JOSE UILSON DE ANGELI
em face da r. sentença (fls. 487/488), proferida nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico ajuizada por
ENEDIR RODRIGUES DE ANGELI
, genitora dos Requeridos/Apelantes, que declarou nula a “escritura de inventário e partilha do espólio de Attilio de Angeli Netto (com menção de escritura de cessão de meação”, colacionada às fls. 34/35, e os demais instrumentos dela derivadas, condenando, ainda, os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização pelos danos materiais sofridos pela autora, que deverão ser objeto de apuração em liquidação de sentença, e indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões recursais
(fls. 504/
514)
o
s apelantes alegam
, em síntese, que: I) no caso dos autos a meação e a herança faziam parte de uma universalidade de bens, uma vez que a partilha não havia sido

concretizada, e que conforme exposto pelo art. 1.793 do CC, poderia ser objeto de cessão por escritura pública, não sendo cabível a declaração de nulidade;
II) consoante o artigo 22 da lei 8.93511994 o tabelião é responsável civilmente pelos atos praticados; III) a validade da aquisição pelo apelante José Wilson dos quinhões pertencentes aos seus irmãos; IV) não há que se falar em danos morais e materiais, uma vez que o recorrente ao realizar a escritura de cessão buscou, de boa-fé, a forma prescrita em lei, através de escritura pública, e com a anuência de todos os envolvidos.

Regularmente intimada, a recorrida deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 16 de janeiro de 2025.

DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012920-58.2016.8.08.0030

APELANTE: LUIZ CARLOS DEANGELI, SANDRA MARA DE ANGELI CAPELINI PAZINI, MARIA DOMINGAS DE ANGELI CARDOSO SOUSA, MARIA MARLENE DE ANGELI MONTEIRO, JOSE UILSON DE ANGELI

APELADO: ENEDIR RODRIGUES DE ANGELI

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos recurso de apelação cível interposto por
LUIZ CARLOS DEANGELI, SANDRA MARA DE ANGELI CAPELINI PAZINI, MARIA DOMINGAS DE ANGELI CARDOSO SOUSA, MARIA MARLENE DE ANGELI MONTEIRO e JOSE UILSON DE ANGELI
em face da r. sentença (fls. 487/488), proferida nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico ajuizada por
ENEDIR RODRIGUES DE ANGELI
, genitora dos Requeridos/Apelantes, que declarou nula a “escritura de inventário e partilha do espólio de Attilio de Angeli Netto (com menção de escritura de cessão de meação”, colacionada às fls. 34/35, e os demais instrumentos dela derivadas, condenando, ainda, os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização pelos danos materiais sofridos pela autora, que deverão ser objeto de apuração em liquidação de sentença, e indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões recursais
(fls. 504/
514)
o
s apelantes alegam
, em síntese, que: I) no caso dos autos a meação e a herança faziam parte de uma universalidade de bens, uma vez que a partilha não havia sido

concretizada, e que conforme exposto pelo art. 1.793 do CC, poderia ser objeto de cessão por escritura pública, não sendo cabível a declaração de nulidade;
II) consoante o artigo 22 da lei 8.93511994 o tabelião é responsável civilmente pelos atos praticados; III) a validade da aquisição pelo apelante José Wilson dos quinhões pertencentes aos seus irmãos; IV) não há que se falar em danos morais e materiais, uma vez que o recorrente ao realizar a escritura de cessão buscou, de boa-fé, a forma prescrita em lei, através de escritura pública, e com a anuência de todos os envolvidos.

Regularmente intimada, a recorrida deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

Pois bem.

Cuidam os autos de “
a ação
anulatória de negócio jurídico
” ajuizada pela apelada ENEDIR RODRIGUES DE ANGELI, em face de seus filhos, ora apelantes.

A autora aduz, em sua inicial: a) que em 18/02/2010, quando contava com 77 anos completos foi levada por sua filha Maria Marlene de Angeli Monteiro, ao cartório para assinar Escritura de Inventário e Partilha do Espólio de seu Esposo falecido; b) sem que tivesse ciência fizeram constar na escritura a menção de cessão de meação da demandante a título gratuito, sem reserva usufruto ou qualquer outra renda; c) nunca desejou ceder através de doação a sua meação aos seus filhos; d) somente assinou a escritura, por pensar trata-se de mera escritura de inventário e partilha de bens do seu esposo falecido; e) possui saúde fragilizada e já teve vários AVCs o que deixou com a saúde mental prejudicada; f) por uma questão de comodidade e facilidade os réus incluíram a cessão de meação da demandante; g) acordaram que os valores advindo dos alugueis destinariam para sua sobrevivência; h) como o acordo não foi cumprido, a trama foi revelada e ela não se conforma com a situação vexatória que está sendo obrigada a passar; i) todos os réus, com a exceção de Maria Marlene de Angele e Maria domingas de Angeli, venderam suas cotas-partes referente ao inventário e partilha dos bens e da meação pertencente a ela; j) acessão se deu de forma totalmente gratuita e não foi reservado o usufruto ou uma renda que lhe garantisse a sobrevivência de forma digna.

Como cediço, a meação da viúva não se confunde com a herança, possuindo naturezas jurídicas distintas. Enquanto na herança a posse ou a propriedade dos bens do
de cujus
, em razão do princípio da
saisine
, são transmitidas aos herdeiros no momento da abertura da sucessão, na meação o patrimônio comum é de propriedade do cônjuge em razão do regime de bens do casamento, podendo ser objeto de ato de disposição pelo seu titular a qualquer tempo.

Sendo assim, t
ratando-se
a meação
de patrimônio particular da meeira, sua disposição de seu patrimônio depende, para a efetivação da transferência de sua titularidade, da lavratura de escritura pública, seja ela de doação ou de compra e venda, nos termos dos artigos 108 e 541, do Código Civil.

Fixadas tais premissas, a renúncia de meação não se confunde com a renúncia ou a cessão de direitos hereditários, uma vez que a meeira não possui direitos hereditários em relação ao patrimônio objeto do inventário, mas, sim, direito de meação sobre esse patrimônio, decorrente do regime de bens que regia o casamento.

Corroborando tal entendimento, colaciono a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

SUCESSÕES. RECURSO ESPECIAL. MEAÇÃO. ATO DE DISPOSIÇÃO EM FAVOR DOS HERDEIROS. DOAÇÃO. ATO INTER VIVOS. FORMA. ESCRITURA PÚBLICA.

1. Discussão relativa à necessidade de lavratura de escritura pública para prática de ato de disposição da meação da viúva em favor dos herdeiros.

2.
O ato para dispor da meação não se equipara à cessão de direitos hereditários, prevista no art. 1.793 do Código Civil, porque esta pressupõe a condição de herdeiro para que possa ser efetivada.

3. Embora o art. 1.806 do Código Civil admita que a renúncia à herança possa ser efetivada por instrumento público ou termo judicial, a meação não se confunde com a herança.

4. A renúncia da herança pressupõe a abertura da sucessão e só pode ser realizada por aqueles que ostentam a condição de herdeiro.

5.
O ato de disposição patrimonial representado pela cessão gratuita da meação em favor dos herdeiros configura uma verdadeira doação, a qual, nos termos do art. 541 do Código Civil, far-se-á por Escritura Pública ou instrumento particular, sendo que, na hipótese, deve ser adotado o instrumento público, por conta do disposto no art. 108 do Código Civil.

6. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 1.196.992/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/8/2013, DJe de 22/8/2013.)

Não é outro o entendimento sedimentado na jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - MEAÇÃO - DOAÇÃO EM FAVOR DOS HERDEIROS - ATO INTER VIVOS - ESCRITURA PÚBLICA - NECESSIDADE.

1.
A cessão gratuita da meação em favor dos herdeiros caracteriza verdadeira doação e, portanto, far-se-á por escritura pública ou instrumento particular, nos termos do art. 541 do CC.

2. A doação pela meeira de sua parte do bem, é incompatível com o inventário, porquanto consiste em ato inter vivos.

(TJ-MG - AI: 10000210408589001 MG, Relator: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 13/05/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO – ARROLAMENTO – DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE PARTILHA DOS BENS DO CÔNJUGE SUPÉRSTITE MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ÀS HERDEIRAS, FILHAS DA DE CUJUS, POR TERMO NOS AUTOS – HERANÇA E MEAÇÃO – INSTITUTOS QUE NÃO SE CONFUNDEM – CESSÃO DA MEAÇÃO DO VIÚVO – POSSIBILIDADE - ESCRITURA PÚBLICA – – ATO INTER VIVOS – DOAÇÃO - DECISÃO MANTIDA – PRECEDENTES DO STJ. 1. De acordo com o artigo 538 do Código Civil, considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra. Ato inter vivos. 2. Os bens do cônjuge falecido transferem-se ao viúvo/cônjuge supérstite em razão do casamento e do regime de bens e, não em razão de herança. 3. A cessão da meação não se confunde com a cessão de direitos hereditários. Ainda que se confundisse, a cessão de direitos hereditários também deve ser feita por escritura pública, na forma do artigo 1.793, que estabelece que “O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública”. Precedentes doutrinários. 4. O ato solene é exigido não somente porque é inerente à transferência de bens imóveis, mas também porque se trata de doação e cessão de direitos do cônjuge meeiro.RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 12ª C.Cível - 0073872-95.2021.8.16.0000 - Araucária - Rel.: DESEMBARGADORA ROSANA AMARA GIRARDI FACHIN - J. 11.04.2022)

(TJ-PR - AI: 00738729520218160000 Araucária 0073872-95.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Rosana Amara Girardi Fachin, Data de Julgamento: 11/04/2022, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/04/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - CESSÃO DA MEAÇÃO AOS HERDEIROS POR TERMO NOS AUTOS - DESCABIMENTO - ESCRITURA PÚBLICA - EXIGÊNCIA DO ART. 541 DO CÓDIGO CIVIL

1. A renúncia da meação em favor dos herdeiros não equivale à renúncia da herança, tampouco se confunde com a cessão de direitos hereditários, configurando-se verdadeira doação, a ser formalizada por escritura pública, conforme exigência do art. 541 do Código Civil.

2
. Considerando-se a distinção entre os institutos da meação e da herança, é descabido o acolhimento do pedido para que a formalização da doação pretendida seja efetuada nos autos do inventário, sendo imprescindível o cumprimento das formalidades da legislação civil, com a lavratura de escritura pública.

3. Recurso desprovido.

(TJ-MG - AI: 10000210545000001 MG, Relator: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 10/06/2021, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2021)

Assim, a disposição da meação do cônjuge supérstite representa verdadeira doação e, consoante disposição contida no artigo 541, do Código Civil, deve ser efetivada através de Escritura Pública ou instrumento particular. No caso
sub oculis,
deve ser observado o disposto no artigo
108 do diploma processual civil, em razão do valor venal declarado do imóvel.

Com efeito, a doação promovida pela meeira é incompatível com o inventário, porquanto consiste em ato
inter vivos,
alheio ao campo de conhecimento do inventário,

estando sujeit
a
,
inclusive, ao recolhimento do Imposto de Transmissão por Doação.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo inalterada a r. Sentença vergastada.

Majoro a verba honorária sucumbencial fixada para 12%, em razão do total improvimento do recurso, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 24/02/2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões